Tribunal: TJSP
Processo: 2176271-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão no momento da fixação de honorários pelo acolhimento, em sede de agravo de instrumento, de exceção de pré-executividade. Impossibilidade de fixação da verba por equidade quando o proveito econômico envolvido é certo, coincidindo com o valor da causa. Fazenda que, aliás, não tem o hábito de contestar o arbitramento dos honorários com base em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão no momento da fixação de honorários pelo acolhimento, em sede de agravo de instrumento, de exceção de pré-executividade. Impossibilidade de fixação da verba por equidade quando o proveito econômico envolvido é certo, coincidindo com o valor da causa. Fazenda que, aliás, não tem o hábito de contestar o arbitramento dos honorários com base em percentual do valor da causa em seu favor para o caso de pagamento sem oposição de embargos, sendo certo que nestas hipóteses a atuação de seus patronos se limita à apresentação da inicial em modelo impresso. Vício configurado, porém, no ponto relativo à aplicação das faixas de incidência estipuladas no §5o do art. 85 do Codex. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000879257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2176271-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VICTOR PEN LI LO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte
os embargos, vencida a terceira juíza, que declara , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36523
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2176271-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: COTIA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: VICTOR PEN LI LO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Suposta
ocorrência de omissão no momento da fixação de
honorários pelo acolhimento, em sede de agravo de
instrumento, de exceção de pré-executividade.
Impossibilidade de fixação da verba por equidade
quando o proveito econômico envolvido é certo,
coincidindo com o valor da causa. Fazenda que,
aliás, não tem o hábito de contestar o arbitramento
dos honorários com base em percentual do valor da
causa em seu favor para o caso de pagamento sem
oposição de embargos, sendo certo que nestas
hipóteses a atuação de seus patronos se limita à
apresentação da inicial em modelo impresso. Vício
configurado, porém, no ponto relativo à aplicação
das faixas de incidência estipuladas no §5o do art. 85
do Codex. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos.
I) Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ante o
entendimento do v. acórdão de fls. 178/186, que deu provimento ao
agravo interposto pelo ora embargado. A questão trazida a esta Corte
referia-se ao pedido de redirecionamento de execução fiscal nos
termos do art. 135, III, do CTN para a pessoa do sócio, o qual já não
mais compunha o quadro societário quando constatada a dissolução
irregular da empresa executada. O recurso foi provido para o fim de
acolher a exceção de pré-executividade e excluir o
agravante/embargado do polo passivo, condenando a excepta no
pagamento de custas, despesas e honorários de 11% do valor da
causa, já consideradas as duas instâncias nos termos do art. 85,
§§1o e 4o, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta
a
embargante
que
houve
arbitramento de honorários excessivos em vista do disposto nos
artigos 1o e 85, §§ 2o, I a IV, e 8o do Codex e do expressivo valor da
causa (R$2.186.994,09 em nov/14). A questão discutida na exceção
seria simples e não teria demandado trabalho jurídico relevante. Cita
precedentes. Subsidiariamente, pede que no cálculo da verba sejam
observados os parâmetros do §5o do art. 85 do CPC, reduzindo-se o
percentual conforme as faixas de incidência do §3o e seus incisos.
Intimada,
a
parte
contrária
apresentou
resposta (fls. 10/16 do incidente).
Este é o relatório.
II) Os embargos devem ser conhecidos e
comportam acolhimento parcial.
Nas causas onde for parte a Fazenda Pública,
o §3o do art. 85 do CPC estabelece a regra geral para fixação dos
honorários de sucumbência, a qual deve tomar por base o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, observados os limites
dos incisos I a V e respeitados os critérios do §2o.
Caso não haja condenação principal ou for
impossível mensurar o proveito econômico, a base de cálculo deve
ser o valor atualizado da causa. Por fim, em caráter apenas
subsidiário, o Codex estabelece a possibilidade de fixação por
apreciação equitativa naquelas demandas onde o proveito econômico
for inestimável/irrisório ou com valor da causa muito baixo (§8o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo verbete).
Desta forma, pela leitura do texto legal, tem-
se claro que só cabe o arbitramento da verba de sucumbência com
base na equidade em casos excepcionais.
Não obstante, a 2a Turma da Corte Superior
já vislumbrou a possibilidade de aplicação conjunta das regras dos
§§3o e 8o do citado art. 85, com o intuito de evitar o enriquecimento
ilícito ou desproporcional, afirmando ser “(...) totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba
honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz
da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado (...)”1.
Este entendimento, pela possibilidade de
fixação por apreciação equitativa nos casos em que a verba arbitrada
se mostrar excessivamente alta, já foi adotado por esta E. 2a Câmara
no julgamento da apelação no 1027691-51.2016.8.26.00532. Ocorre
que o acórdão lá proferido foi anulado pela Corte Superior com
menção expressa a julgamento anterior de sua 3a Turma, segundo o
qual "(...) a equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser
utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela
regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa" (...)”3, com
determinação de retorno daquele feito para que outro acórdão fosse
proferido com observância dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e
1 REsp 1789913/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.
2 DJe 05.10.17.
3 AgInt no AREsp 983.554/PR, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios4.
Data maxima venia, não há, ao menos até o
presente momento, uniformidade do C. STJ na interpretação e
aplicação da lei, havendo precedentes em sentidos diametralmente
opostos. Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos
recursos repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança
jurídica ao provimento jurisdicional, há de se adotar a interpretação
literal do texto legal e aplicar a regra geral para a fixação dos
honorários de sucumbência, que deve ser o valor atualizado da
causa.
É certo que, no caso, a verba honorária será
realmente bastante expressiva. Mas não pode ser ignorada a
responsabilidade assumida pelo advogado do excipiente, ora
embargado, no acompanhamento de demanda que poderia resultar
em condenação pesada a seu cliente.
Mas não é só. Impossível ignorar que o
despacho inicial determinou a citação da devedora originária e fixou
os honorários advocatícios em 10% do valor do débito corrigido para
o caso de pagamento sem oposição de embargos (fls. 32 dos autos
principais). Ora, tivesse havido o pagamento à época sem
contestação, a FESP receberia honorários expressivos sem que seus
patronos tivessem protocolado uma única peça além da vestibular, a
qual é um modelo impresso e que, com a devida venia e s.m.j., não
demanda grande esforço ou defesa de tese jurídica complexa para
ser elaborada. Aliás, se utilizado um programa básico de computador
que integre os dados da dívida ativa, bastará apertar dois ou três
4 AREsp 1415050/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, em decisão monocrática, DJe 07.03.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
botões.
Contudo, não há indícios de que a Fazenda,
em razão disso, tenha aberto mão de parte da honorária, nem notícia
de que assim tenha agido em outros feitos. Portanto, o único
argumento que a ora embargante não pode defender para requerer a
redução de honorários com base na alegada simplicidade da atuação
do defensor do embargado é o da equidade.
Com razão a Fazenda, porém, no que tange à
observância das faixas de incidência, eis que há determinação legal
expressa. Assim, na fase de cumprimento a apuração dos honorários
deve observar os critérios do §5o do art. 85 do CPC.
Isto
posto,
conhece-se
e
acolhe-se
parcialmente os embargos, nos termos supra especificados.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n.o 2176271-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
VICTOR PEN LI LO
Comarca/Vara:
COTIA / SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
Juiz prolator:
CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 27.318
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I) Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ante o entendimento do v.
acórdão de fls. 178/186, que deu provimento ao agravo interposto pelo ora
embargado. A questão trazida a esta Corte referia-se ao pedido de
redirecionamento de execução fiscal nos termos do art. 135, III, do CTN
para a pessoa do sócio, o qual já não mais compunha o quadro societário
quando constatada a dissolução irregular da empresa executada. O
recurso foi provido para o fim de acolher a exceção de pré-executividade e
excluir o agravante/embargado do polo passivo, condenando a excepta no
pagamento de custas, despesas e honorários de 11% do valor da causa, já
consideradas as duas instâncias nos termos do art. 85, §§1o e 4o, III, do
CPC.
Sustenta a embargante que houve arbitramento
de honorários excessivos em vista do disposto nos artigos 1o e 85, §§ 2o, I
a IV, e 8o do Codex e do expressivo valor da causa (R$2.186.994,09 em
nov/14). A questão discutida na exceção seria simples e não teria
demandado
trabalho
jurídico
relevante.
Cita
precedentes.
Subsidiariamente, pede que no cálculo da verba sejam observados os
parâmetros do §5o do art. 85 do CPC, reduzindo-se o percentual conforme
as faixas de incidência do §3o e seus incisos.
Intimada, a parte contrária apresentou resposta
(fls. 10/16 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ouso divergir da nobre e culta Relatora sorteada,
rogando a vênia da d. maioria, por entender que os embargos opostos pelo
Estado de São Paulo comportam acolhimento em maior extensão.
Como se sabe, a verba honorária de sucumbência
deve corresponder a uma remuneração condigna à prestação de serviço
profissional pelo advogado e não se confunde com enriquecimento sem
causa.
Dentre as normas fundamentais do processo civil,
o artigo 8.o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Dessa
regra
de
hermenêutica
decorre
a
autorização para o julgador, diante de elementos concretos, alterar os
critérios de remuneração do advogado, desde que o montante atenda os
critérios estabelecidos no artigo 85, §2.o, do CPC.
É certo que o § 3.o do artigo 85 estipula faixas
percentuais objetivas para condenação nos honorários de sucumbência nas
causas em que a Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera subsunção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso em análise aos parâmetros previstos no artigo 85, § 3.o, do Código de
Processo
Civil,
provoca
distorção
injustificada,
que
onera
significativamente e em desproporção o Erário.
Na hipótese, não há correspondência entre a
complexidade do trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da verba
honorária caso aplicados os percentuais previstos nos incisos do § 3.o, do
artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor do proveito
econômico obtido no caso. Isso porque a base de cálculo adotada para a
fixação dos honorários, que corresponde ao valor de R$ 2.186.994,09,
resulta no montante de R$ 240.569,35, quantia expressiva e
desproporcional à complexidade da matéria.
A discussão gira em torno de entendimento
assentado neste E. Tribunal de Justiça, consistindo em matéria que não é de
alta complexidade.
Nessa medida, tem-se que a hipótese melhor se
adequa ao arbitramento previsto no art. 85, § 8.o, CPC, mediante
apreciação equitativa, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem
como o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do
advogado, sem onerar demasiadamente o erário estadual.
No caso concreto, entendo que o valor de R$
15.000,00 é suficiente para bem remunerar o trabalho desenvolvido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Patrono do agravante.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça vem admitindo o arbitramento dos honorários por equidade em
hipóteses específicas, geralmente envolvendo matéria fiscal ou ações
versando sobre o direito à saúde, sobretudo quando o proveito econômico é
inestimável ou mesmo em situações pontuais em que outra solução não
seria razoável e proporcional.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, DE ACORDO COM
A COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que
julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária,
ajuizada pela autora contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de
obter o fornecimento de medicamento para a moléstia de que é portadora.
O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que
julgara procedente o pedido, para, dentre outros pontos, majorar os
honorários de advogado, em favor da autora, para o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
III. Na forma da jurisprudência do STJ, à luz do
CPC/2015, "considerando a impossibilidade da análise dos critérios
estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015, ante o óbice da Súmula 7
do STJ, os honorários advocatícios deverão ser definidos pelo Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem, de acordo com o novo regramento processual" (STJ, REsp
1.767.726/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 17/12/2018).
IV. Nesse contexto, os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados de acordo com o regramento previsto no novo
diploma processual civil, obedecem aos critérios previstos no § 2o do art.
85 do CPC/2015 - que, via de regra, não podem ser revistos, em sede de
recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ -,
respeitados os parâmetros legais estabelecidos no mesmo art. 85 do
CPC/2015.
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo -
no sentido de que "o valor de 10% de R$449.025,00 mostra-se
desproporcional à complexidade da causa" - não pode ser revisto, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de
ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a
revisão percentual de honorários advocatícios não é possível em sede
especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a
fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo" (STJ, AgInt no
AREsp 1.218.320/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018).
VII. Ainda que assim não fosse, em caso análogo
o STJ considerou que "nas ações em que se busca o fornecimento de
medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de
tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
Na instância especial, a revisão do juízo de equidade para a fixação da
verba honorária somente é admitida nos casos em que o valor arbitrado é
irrisório ou exorbitante, circunstância que não se vislumbra nos autos"
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA.
PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019).
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
1401317 / SP, 2a Turma, Relatora Ministra Assuste Magalhães, j.
14.05.2019, Dje 21.05.2019).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério
da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de
que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no
art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do
CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese,
passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios
do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a
ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa;
c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado
reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do
CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em
hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer
norma,
reconheça-se
-
não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, §
8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se
revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese
do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância
da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que,
no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso
Especial não provido. (REsp 1789913/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 12.02.2019, Dje 11.03.2019).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração em maior extensão, fixando a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante arbitramento na quantia de R$ 15.000,00.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
130211BB
7
14
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
13046180
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2176271-29.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.